Tribunal: TJBA
Processo: 8040303-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040303-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SOARES PASSOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA EM DEFESA DOS INTERESSES DO AUTOR PARA TOMAR CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA DO DEFENSORIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8040303-04.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
ALESSANDRO SOARES PASSOS

e
Apelados
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça